Tribunal: TJDFT
Processo: 0729177-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729177-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: SONIA FERNANDES DO AMARAL OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSITÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos sob o procedimento comum no 0732863-22.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que mantenha o plano de saúde da agravada. No recurso, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e impugna a decisão que deferiu a tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com o artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, para efeitos da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Com relação às pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A questão, inclusive, é objeto da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso em comento, verifico que o último balancete anual apresentado, aponta patrimônio líquido da agravante no valor de R$ 240.457,443. Observa-se que o patrimônio líquido é o resultado da diferença entre os valores do ativo e do passivo de uma entidade. Assim sendo, verifica-se que a agravante possui patrimônio líquido considerável e, em tese, incompatível com a alegação de miserabilidade financeira. Além disso, não se verifica desequilíbrio entre ativo e passivo no último balanço patrimonial apresentado (ID 74121476). Assim sendo, não logrou êxito a pessoa jurídica em demonstrar a inexistência de fundos disponíveis e a total impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. A orientação que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAL SAÚDE. ISENÇÃO DE CUSTAS. BENEFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO À ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 99, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC), E SÚMULA No 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). BALANCETES E BALANÇOS PATRIMONIAIS. MELHORA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS ANO A ANO. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. EXISTÊNCIA DE PROVISÃO ESPECÍFICA PARA AÇÕES JUDICIAIS. 1. A isenção do pagamento de custas processuais é privilégio da Fazenda Pública e decorre de lei. O art. 12 do Decreto-lei no 509/69 conferiu à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com exclusividade, a isenção das custas processuais, benefício que se justifica em razão do privilégio que detém sobre os serviços postais, conforme julgamento da ADPF no 46. 2. A isenção legal conferida à ECT não pode ser estendida à POSTAL SAÚDE, agravante, porque constituída sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, para garantia dos riscos decorrentes de operações de planos privados de assistência à saúde exclusivamente em favor dos empregados públicos. A ECT é mera mantenedora financeira e não administra a entidade de autogestão, que tampouco presta serviço público. 3. Para que o benefício da gratuidade da justiça possa ser deferido à pessoa jurídica, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção do funcionamento regular de suas atividades (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 4. A análise dos balancetes e dos últimos balanços patrimoniais dos autos apontam expressiva melhora da condição financeira da agravante que, atualmente, conta patrimônio líquido positivo. 5. A existência de provisão para ações judiciais afasta a hipossuficiência da pessoa jurídica, independentemente do seu resultado financeiro, diante da reserva específica para arcar com as despesas processuais. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1386406, 0730257-63.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 23/11/2021.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO DELIBERADA PELA PRÓPRIA ASSEMBLEIA GERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. VALIDADE E EFICÁCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ANS. I. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça quando a cooperativa em liquidação extrajudicial não demonstra a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Na hipótese em que a liquidação extrajudicial da cooperativa é deliberada por sua assembleia geral, a prorrogação do prazo de suspensão das ações judiciais, pelo mesmo órgão interno, independe da anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, consoante a inteligência do artigo 76 da Lei 5.764/1971. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1281403, 07073356220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, não restou demonstrada a hipossuficiência alegada. Assim, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, mormente considerando que as custas processuais cobradas no Distrito Federal são uma das mais baixas no Brasil. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora